Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUEDA EM RESTAURANTE. DANOS MATERIAL E MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da autora, a título de danos morais.
2. A recorrente alega a necessidade de compensação da condenação imposta com os custos por ela arcados com o tratamento médico da recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à possibilidade de compensação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. No caso, a recorrida sofreu queda no restaurante da recorrente, sendo esta responsabilizada pelo dano moral ocasionado àquela, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A parte recorrente, no entanto, alega que em nenhum momento se refutou a custear o tratamento médico da recorrente, tendo juntado aos autos comprovantes da sua alegação. Por esse motivo, considerando os valores já pagos, pede a compensação com a indenização fixada a título de danos morais.
7. A Constituição Federal garante a indenização tanto por dano material como moral (art. 5o, incisos V e X). Verifica-se, portanto, que tais danos não se confundem, uma vez que possuem naturezas distintas e visam o ressarcimento de lesões diferentes. O dano material se refere a prejuízos financeiros e patrimoniais concretos, enquanto o dano moral configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade da pessoa.
8. No caso, a recorrida sofreu queda nas dependências do restaurante da recorrente, devendo a indenização abranger toda extensão do dano sofrido. Ressalta-se que, para possibilitar a reparação integral do dano, o STJ sumulou o entendimento no sentido de que "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato" (Súmula 37). Esse direito também é resguardado pelo art. 6o, inciso VI, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Dessa maneira, tais danos não se compensam.
9. Admitir a compensação de valores de natureza diversa inviabilizaria o ressarcimento integral da recorrida pelo dano sofrido, o que não se admite. Logo, considerando que a queda causou danos materiais e morais à recorrida, ambos devem ser reparados.
10. Mantem-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da sentença recorrida, não sendo possível a compensação pretendida pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X; CDC, art. 2o, 3o e 14; CCB, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 37.